Tribunal: STF
Processo: ARE 1244115
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - FRAUDE À LICITAÇÃO - CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/93 - CRIME DE RESPONSABILIDADE - ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67 NULIDADES - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONSUNÇÃO - OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE. A preliminar de nulidade em razão da análise precária da exceção de suspeição oposta; nulidade ocasionada pela investigação instaurada e conduzida pelo Ministério Público; nulidade diante da violação ao postulado do juiz natural; nulidade tendo em vista a inobservância dos princípios da unicidade do crime e da indisponibilidade da ação penal; nulidade em face do cerceamento de defesa e da violação da paridade de armas entre as partes; nulidade pela denegação de acesso aos documentos que originaram a investigação; nulidade pela não participação do defensor no interrogatório do corréu prestado na ação que havia sido desmembrada; nulidade pela inobservância do art. 402 do Código de Processo Penal; nulidade pelo indeferimento de prova pericial para quantificar o valor do dano causado ao erário; e a preliminar de nulidade pela violação do princípio do juiz natural não se sustentam porque as defesas não evidenciaram os vícios alegados e porque dos supostos vícios não decorreu nenhum prejuízo às defesas. Se as elementares típicas de um delito estão evidenciadas na conduta imputada e provada, não cabe a absolvição quando estiver ausente alguma causa de exclusão da ilicitude ou de imputabilidade. Se uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência tem como finalidade uma ação típica única, servindo as primeiras e intermediárias como meio para o crime fim, este absorve os demais. Assim, se a fraude na licitação (art. 90 da Lei 8.666/93) objetiva o desvio ou apropriação de verbas do erário para o agente ou para terceiros (art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67), este crime fim absorve o crime meio, o que impõe o reconhecimento de crime único, com o arrefecimento da reprimenda final” (pág. 164 do doc. eletrônico 7). 



    Em 27 de fevereiro de 2020 neguei seguimento a este recurso nos termos do documento eletrônico 11.



    Contudo, o recorrente, por meio de agravo regimental (documento eletrônico 13), noticiou a existência de recurso pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se confirmou pelo Ofício 020.481/2020, da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal daquela Corte. 



    Diante desses fatos, tornei sem efeito a decisão que negou seguimento a ARE e determinei a remessa dos autos ao STJ para prosseguir com o julgamento do REsp 1.816.322/MG (documento eletrônico 18).



    Tendo havido o trânsito em julgado da última decisão proferida no REsp 1.816.322/MG, os autos foram devolvidos ao STF para julgamento deste agravo, o que passo a fazer.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, apontou-se ofensa aos arts. 1°, 5°, XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV e LVII; 93, IX; e 129, I, da mesma Carta, bem como dos arts. 7°, n. 6; e 8°, n. 2, b e c da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 14, n. 1 e 3, a, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.



    Sustentou-se a incompetência do Juízo de piso, a impossibilidade de participar do interrogatório da corré, supressão de fase processual defensiva, não processamento da exceção de suspeição, desproporcionalidade do valor estabelecido para ressarcimento, equívoco na fixação da pena e desconsideração de prova produzida nos autos.



    Ao final, requereu-se: “seja julgado procedente o presente Recurso, de maneira a reformar o v. Acórdão recorrido, nos termos e sob os fundamentos indicados nestas razões” (págs. 292-327 do doc. eletrônico 7).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, quanto à suscitada violação de dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, esclareço que tais diplomas, apesar de serem considerados supralegais, não possuem status de norma constitucional, ante a falta do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).



    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 102, III, do Texto Magno, não é possível analisar as ofensas apontadas em recurso extraordinário, por tratar-se de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    No mais, verifico que a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não admitiu o RE com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, no tocante às matérias referentes à violação dos arts. 5°, LIV e LV; e 93, IX, da CF, tendo em vista os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (págs. 69-72 do doc. eletrônico 8).



    Assim, quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



     



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Dessa forma, subsiste neste recurso apenas a alegada violação dos arts. 1°, 5°, XXXVII, XLVI, LIII e LVII; e 129, I, da Carta Magna, alusivos às seguintes matérias: (i) incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Januária/MG; (ii) não processamento da exceção de suspeição; (iii) desproporcionalidade da pena imposta e do valor arbitrado para o ressarcimento ao erário.



    Consigno o prejuízo do RE quanto à ofensa ao art. 5°, XLVI, da CF, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça proveu parcialmente o REsp 1.816.322/MG, em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o fim de reconhecer a ocorrência de concurso material entre o delito do art. 90 da Lei 8.666/1993 e do art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/1967, bem como redimensionar as penas aplicadas aos réus no acórdão recorrido (págs. 156-163 do doc. eletrônico 8). Essa decisão transitou em julgado em 28/10/2019, após a apreciação do agravo regimental apresentado naquela Corte pelo ora recorrente (pág. 228 do doc. eletrônico 8).



    Relativamente à suscitada desproporcionalidade do valor estipulado para ressarcimento ao erário, observo que o recorrente não expôs, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, as razões pelas quais entende violado o art. 1° da CF, o que caracteriza a deficiência na fundamentação do RE. Inadmissível o recurso nesse ponto, nos termos da Súmula 284/STF. 



    No mais, colho o seguinte trecho do inteiro teor do acórdão recorrido, pertinente ao exame dos temas remanescentes do RE:



    “[...]



    Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural.



    Sustenta a defesa que todo o processo está nulo porque foi conduzido por juízo incompetente. Diz que a 1ª Vara da Comarca de Januária estaria preventa para processar e julgar os fatos aqui apurados em face da conexão e continência com os autos 0031565.05.2013.8.13.0352, cuja denúncia foi recebida naquele juízo em data anterior à denúncia deste caso.



    Data vênia, mais uma vez sua alegação não procede. Isso porque o feito que lá tramita trata de fatos diversos, supostamente ocorridos em datas diversas. Além disso, conforme bem lembrado pelo procurador de justiça oficiante, essa questão já havia sido enfrentada no juízo a quo, de cuja decisão interlocutória (fls. 883/888) não foi interposto recurso. Está, pois, precluso o direito de reabrir a discussão.



    Nulidade do processado com base na suspeição da magistrada, cuja exceção contra ela interposta não foi julgada.



    Do mesmo modo, improcede a alegação de nulidade e não merece prosperar o pedido de análise da exceção de suspeição oposta por Rudimar Barbosa, sobretudo porque a referida exceção foi aviada em data posterior (07/01/2014) à data da sentença condenatória (27/12/2013).



    A suspeição que se pretende, na verdade, decorre do imaginário de que, se o magistrado condena o acusado, fica evidenciado que ele é tendencioso e indisposto contra o réu. Ora, data vênia, isso é absurdo.



    A prova produzida nos autos, evidentemente, vai dispor o juiz de modo favorável ou desfavorável ao réu: é o juízo que se faz para absolver ou condenar.



    Não há suspeição por causa da condenação, mas simples, natural e consequente resultado do labor do magistrado, que, como ocorreu nestes autos, profere a sentença de forma motivada, evidenciando as provas que sustentam seu juízo.



    A suspeição só deve ser reconhecida quando o excipiente prova que o juiz da causa tem predisposição contrária ou favorável à parte em decorrência de circunstâncias alheias ao processo.



    Assim, rejeito a preliminar de nulidade por suspeição da juíza porque o apelante não trouxe elementos suficientes de convicção que provassem a imparcialidade da culta e honrada colega.



    [...]”.



    Como é possível perceber, o Tribunal de origem decidiu as questões alusivas à incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Januária/MG e ao indeferimento liminar da exceção de suspeição com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator